Tribunal: STJ
Processo: 0001188-86.2025.8.16.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916795 - PR (2025
/0144401-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: BRUNA DE LIMA ANDRIANO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO NEPOMUCENO - PR076790
CARLOS ADELSON DINIZ - PR079097
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: OSMAR BARBOSA DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: MARIA LUIZA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR043026
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração
anteriores em agravo regimental, insistindo na apreciação dos mesmos argumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado apresenta vício que justifique a
oposição dos embargos de declaração; e (ii) se o recurso oposto possui caráter meramente
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. A
fundamentação é clara e suficiente, tendo sido explicitamente abordados os pontos necessários
para o julgamento.
4. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de matéria já
examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes, justifica-se a certificação
imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA51300161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: faa08b85-bf4a-4b13-a729-a340f09d345b

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação para que a serventia certifique o
trânsito em julgado do acórdão embargado e baixe imediatamente os autos ao Tribunal de
origem, independentemente da interposição de outro recurso perante esta Corte Superior.
"1. A repetição de argumentos já analisados caracteriza abuso do direito de
Tese de julgamento:
recorrer. 2. O caráter protelatório dos embargos justifica a certificação imediata do trânsito em
julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem".
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.534.636/DF, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
10/9/2024
no AgRg no AREsp n. 2.185.842/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
23/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: faa08b85-bf4a-4b13-a729-a340f09d345b

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916795 - PR (2025
/0144401-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: BRUNA DE LIMA ANDRIANO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO NEPOMUCENO - PR076790
CARLOS ADELSON DINIZ - PR079097
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: OSMAR BARBOSA DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: MARIA LUIZA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR043026
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração
anteriores em agravo regimental, insistindo na apreciação dos mesmos argumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado apresenta vício que justifique a
oposição dos embargos de declaração; e (ii) se o recurso oposto possui caráter meramente
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. A
fundamentação é clara e suficiente, tendo sido explicitamente abordados os pontos necessários
para o julgamento.
4. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de matéria já
examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes, justifica-se a certificação
imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA51301450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:51
Código de Controle do Documento: e8f0132e-368d-4b09-b228-03c390fd9d98

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação para que a serventia certifique o
trânsito em julgado do acórdão embargado e baixe imediatamente os autos ao Tribunal de
origem, independentemente da interposição de outro recurso perante esta Corte Superior.
"1. A repetição de argumentos já analisados caracteriza abuso do direito de
Tese de julgamento:
recorrer. 2. O caráter protelatório dos embargos justifica a certificação imediata do trânsito em
julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem".
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.534.636/DF, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
10/9/2024
no AgRg no AREsp n. 2.185.842/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
23/3/2023
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por BRUNA DE LIMA
,
ANDRIANO desta vez contra acórdão desta Quinta Turma que rejeitou os primeiros
aclaratórios, assim ementado (fls. 3.216-3.217):
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte e, nesta
extensão, negou provimento ao agravo regimental, sob alegação de omissão e
contradição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão
embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para a rejeição da pretensão
defensiva, com base na jurisprudência deste Tribunal Superior sobre os efeitos da
condenação (art. 92, II, do CP), além das Súmulas 283/STF, 284/STF e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51301450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:51
Código de Controle do Documento: e8f0132e-368d-4b09-b228-03c390fd9d98

5. A contradição tratada no art. 619 do CPP é somente aquela interna, entre as
premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a
interpretação que a parte dá aos fatos ou ao direito.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados".

A parte embargante reitera os argumentos dos seus embargos anteriores sobre a
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, o teor do art. 492, I, "b", do CPP e os precedentes citados pela
defesa.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Estes embargos são manifestamente improcedentes, pois não há aqui nenhum dos
vícios integrativos listados no art. 619 do CPP.
O acórdão embargado rejeitou, de forma fundamentada e clara, os embargos de
declaração que buscavam apenas rediscutir as teses já enfrentadas por esta Quinta Turma no
julgamento do agravo regimental, ocasião em que este colegiado se manifestou expressamente
sobre todos os temas em debate. Veja-se o que consta no aresto embargado (fls. 3.220-3.222):

"Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para rejeição
da pretensão defensiva, com base na jurisprudência deste Tribunal Superior sobre os
efeitos da condenação (art. 92, II, do CP), além das Súmulas 283/STF, 284/STF e 7
/STJ. Veja-se (fls. 3.191-3.194):

'Como se constatou quando do julgamento monocrático, sobre o art. 492, I, "b", do
CP, a Corte de origem afirmou expressamente que houve, sim, debate sobre as
(fl. 2.898). Por
agravantes durante a sessão de julgamento pelo tribunal do júri
conseguinte, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos
da Súmula 7/STJ, já que a tese defensiva contraria o quadro fático definido
soberanamente pelo acórdão recorrido.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, já que não se
pautam no quadro fático estabelecido pelo acórdão recorrido, argumentando em vez
disso que o aresto interpretou mal os fatos acontecidos durante a sessão de julgamento
pelo tribunal do júri. É exatamente esse tipo de argumento cujo conhecimento é
, corretamente aplicada na decisão agravada.
vedado pela Súmula 7/STJ

[...]
Documento eletrônico VDA51301450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:51
Código de Controle do Documento: e8f0132e-368d-4b09-b228-03c390fd9d98

Finalmente, quanto aos precedentes citados na fl. 3.207, a embargante não especifica
quais seriam os fatos de cada causa, seus fundamentos determinantes e os pontos de
, limitando-se a afirmar genericamente que "tais
semelhança com o presente caso
julgados apresentam ratio decidendi idêntica à tese ora discutida" (fl. 3.207). Além
disso, o acórdão embargado não negou em nenhum momento que a aplicação de
- que, pela superficial argumentação
agravantes exige debate em plenário
desenvolvida nos embargos, parece ser o ponto de insurgência de defesa. O problema
identificado pelo aresto embargado é que, segundo a moldura fática soberanamente
definida pelo Tribunal local, houve sim o debate das agravantes, o que justificou a
neste caso concreto. A defesa ignora, novamente, que o
aplicação da Súmula 7/STJ
julgamento do recurso especial precisa se ater aos fatos reconhecidos pelo acórdão de
segunda instância, que divergem literalmente da versão fática apresentada pela
embargante no recurso especial".
Nestes segundos embargos, a parte embargante se limita a insistir nos mesmos temas
pela terceira vez, o que configura evidente abuso do direito de recorrer. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. BAIXA
IMEDIATADA DOS AUTOS COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Novos embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma que rejeitou
embargos de declaração anteriores em agravo regimental, alegando questões
relacionadas à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à
obrigatoriedade do exame de corpo de delito nos crimes de lesão corporal, com base
no art. 158 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado apresenta omissão ou
qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) se o
recurso oposto possui caráter meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade. A fundamentação é clara e suficiente, tendo sido explicitamente
abordados todos os pontos levantados pelo embargante, inclusive a questão do
princípio da dialeticidade e a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou
para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A mera
repetição de argumentos já analisados e refutados caracteriza abuso do direito de
recorrer.
5. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de
matéria já examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes,
justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao
Tribunal de origem, independentemente da publicação do acórdão.
Documento eletrônico VDA51301450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:51
Código de Controle do Documento: e8f0132e-368d-4b09-b228-03c390fd9d98

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados com determinação para que a serventia
certifique o trânsito em julgado da condenação, efetivada, na sequência, a baixa
imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da interposição de
qualquer outro recurso perante esta Corte Superior".
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.534.636/DF, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
13/9/2024

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE
IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Estes embargos apenas insistem em argumentos não acolhidos anteriormente,
inclusive com a prévia interposição de agravo regimental contra acórdão, o que
configura erro grosseiro.
2. Diante do abuso do direito de recorrer, determina-se a imediata certificação do
trânsito em julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.185.842/GO, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/3/2023
28/3/2023
Ante o exposto,
dos embargos de declaração, com determinação de
não conheço
os autos ao
imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e baixa d
Tribunal de origem, independentemente da interposição de outro recurso perante esta Corte
Superior.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:51
Código de Controle do Documento: e8f0132e-368d-4b09-b228-03c390fd9d98

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0144401-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.916.795 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003294620208160048 00011888620258160048 11888620258160048
3294620208160048
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNA DE LIMA ANDRIANO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO NEPOMUCENO - PR076790
CARLOS ADELSON DINIZ - PR079097
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: OSMAR BARBOSA DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR043026
CORRÉU
: EDSON JOSE DE SOUZA
CORRÉU
: RAFAEL OTHON FERREIRA PAINELLI
CORRÉU
: ANDREI GONCALVES ROSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BRUNA DE LIMA ANDRIANO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO NEPOMUCENO - PR076790
CARLOS ADELSON DINIZ - PR079097
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: OSMAR BARBOSA DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: MARIA LUIZA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR043026
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515812908584023@
2025/0144401-0 - AREsp 2916795 Petição : 2025/0084731-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:52:04
Código de Controle do Documento: 3F972E7B-1D11-40D1-BCE6-BAA42397A56B